Tribunal: STF
Processo: RE 1537311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, o qual não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora em face da deserção (Doc. 117).



    Opostos dois embargos de declaração pela recorrente (Docs. 125 e 146), ambos foram rejeitados (Docs. 136 e 155).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 165), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LEONILCE CECCHIN alega que o acórdão recorrido contrariou aos arts. 5º, XXXV e LXXIV; 22, I; e 24, X e XIII, da CF/1988, pois deixou de analisar o pedido de justiça gratuita, sem qualquer fundamento para tanto (Doc. 165, fl. 6).



    Alega que nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulado por pessoa natural, portanto, mesmo não deferido expressamente o pedido, subentende-se deferido o pedido de forma implícita” (Doc. 165, fl. 12).



    Afirma que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, não necessitando de reiteração”. Nessa linha, defende que “o direito de acesso à justiça foi flagrantemente violado pelas decisões recorridas, tanto em primeiro grau, quando se nega a prestação jurisdicional ao cidadão assistido pela Defensoria Pública da União por não reiterar pedido de Justiça Gratuita já formulado, quanto em grau recursal, ao julgar deserto recurso em ação a qual foi postulada a Justiça Gratuita e não apreciada” (Doc. 165, fl. 12).



    Por fim, aduz que “cabe privativamente a União legislar sobre direito processual, bem como é de concorrência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre processo do Juizado Especial e assistência jurídica, portanto, regras sobre o momento de análise e pressuposto para deferimento da Justiça Gratuita jamais poderiam ser criadas pelo magistrado” (Doc. 165, fl. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para determinar a devolução dos autos à Turma Recursal para apreciação do Recurso Inominado (Doc. 165, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 165, fls. 8-10):



    “Com o objetivo de desafogar o Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n.º 45 (Reforma do Judiciário) acabou por inserir um novo requisito de admissibilidade ao Recurso Extraordinário: a repercussão geral. Nesse passo, disciplina o art. 102, § 3.º da Carta Política da República:



    [...]



    A aplicação da norma constitucional em exame dependia da atuação do legislador ordinário, mediante edição de outro ato normativo, a fim de estabelecer o conceito de repercussão geral. Referido conceito é tratado no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil:



    [...]



    Assim, no recurso ora agitado, necessário mostrar que a solução da causa terá importância que supera os limites subjetivos da demanda, denotando-se de interesse a um leque substancial de interessados. 



    A matéria constitucional, ora em análise, refere-se a reiterada negativa do Juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis em analisar o requerimento de Justiça Gratuita formulado na petição inicial, decisão referendada pela 3º Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 4ª Região. Nada justifica tal decisão, até porque custas poderão ser exigidas em primeira instância, conforme se vê: primeiro, o preparo recursal deve ser feito na primeira instância, tanto que a intimação para contrarrazões só será feita após o preparo, ou seja, caberia indeferir o recurso em caso de ausência de preparo (artigo 42, § 2º da Lei n. 9099/95); segundo, a próprio lei que institui o Juizado prevê a possibilidade do magistrado de primeira instância condenar em custas (artigo 51, § 2º da Lei n. 9099/95); terceiro, o próprio juizado vinha condicionando a realização de perícia ao pagamento de honorários periciais, o que era convalidado por esta Turma Recursal, o que tornava necessária a análise da gratuidade da justiça para seu deferimento (50176300220194047200 e 50197597720194047200). Portanto, não é razoável que o magistrado se negue a analisar o pedido, decisão que referendada pela Turma Recursal. 



    É um total absurdo a negativa de análise de pedido formulado na inicial e condicionar a sua apreciação a novo requerimento futuro e a nova juntada dos documentos já anexados a inicial. A decisão ao criar uma regra processual inexistente, violando regras de competência para criação de lei processual (artigo 22, I, artigo 24, X da CR), fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV da CR) e nega a gratuita da justiça expressamente previsto em lei (artigo 5º, LXXIV da CR). 



    Em outras palavras, a solução a ser dada ao presente Recurso Extraordinário consiste em responder a indagação: É constitucional a negativa de análise pelo Poder Judiciário do pedido de Justiça Gratuita no Juizado Especial Federal, condicionando seu deferimento a novo requerimento em sede recursal? Nessa toada, cabe ao Supremo Tribunal Federal resolver essa controvérsia de índole constitucional e que ostenta inegável relevância jurídica. Não há dúvidas da existência de inúmeros casos em que se discute a amplitude e o alcance das normas consubstanciadas no artigo 5º, XXXV, LXXIV, artigo 22, I e artigo 24, X, XIII da CF. 



    Diante das circunstâncias apresentadas e dos argumentos expendidos, resta preenchido o requisito da repercussão geral, ostentando inegável relevância jurídica, tudo com vistas à pacificação social, à segurança jurídica, à economia processual e à garantia dos direitos constitucionais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso inominado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção. Alegação de que a parte faz jus à gratuidade de justiça. Tema 188 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou deserto o recurso inominado.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 188 da sistemática da repercussão geral, formulou a seguinte tese de julgamento: “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.503.254 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente